Tribunal: TJPA
Processo: 0807502-92.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807502-92.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: ALTAMIRA RIBEIRO GOMES

IMPETRADO: DELEGACIA GERAL, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO -SEPLAD

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ART.
49 DA LEI Nº 9.784/99.
PRAZO PARA CONCLUSÃO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO CONCLUÍDA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO. ORDEM DENEGADA.

1.

Cinge-se a controvérsia em verificar eventual direito líquido e certo, consistente na solução tempestiva, na forma do art. 49 da Lei 9.784/99, quanto aos procedimentos administrativos protocolos nº 2019/24504 e nº 2019/24511.

2.

É possível visualizar que os dois procedimentos diversamente do alegado não estão paralisados ao contrário tramitam tanto na SEPLAD como na Polícia Civil do Estado do Pará, e ainda junto ao Instituto de Gestão Previdenciária – IGEPREV, no sentido de verificar ocorrência de união estável pelo falecido como bem elucidam os documentos anexados notadamente a declaração de convivência marital e os relatórios de tramitação.

3.

Nesse cenário a exsurgir totalmente pertinente os esclarecimentos/diligencias quanto ao estado civil do
de cujus,
que após ter se divorciado da impetrante instituiu nova relação de convivência merecendo frisar que a convivente também formulou pedido para que lhe fosse pago o Auxilio Funeral (protocolo nº 2018/534473), inclusive anteriormente aos pedidos da impetrante, não se mostra desarrazoado o tempo de tramitação questionado.

4.

Dessa forma, verificando que em ambos procedimentos administrativos a instrução processual não está concluída não há infringência ao comando legal contido no art. 49 da Lei 9.784/99.

5.

Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados em Sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a Presidência da Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, a unanimidade, denegar a segurança nos termos do voto da eminente relatora.

Belém (PA), 10 de dezembro de 2020 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0807502-92.2020.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: ALTAMIRA RIBEIRO GOMES

ADVOGADA: MARCIENE DE SOUSA LIMA (OAB/PA 7.555)

IMPETRADA: SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

IMPETRADO: DELEGADO GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GUSTAVO LYNCH

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato alegadamente ilegal praticado pelos Excelentíssimos Senhor e Senhora Delegado Geral de Polícia Civil do Estado do Pará e Secretária de Estado Planejamento e Administração, consubstanciado na ausência de solução quanto aos procedimentos administrativos referentes ao pagamento do Auxílio Funeral (protocolo nº 2019/24504) e pagamento de pecúnia (protocolo nº 2019/24511) decorrentes do falecimento do ex-marido da impetrante (Augusto dos Santos Farias) ocorrido em 16/11/2018.

A impetrante informou ter formalizado os requerimentos acima mencionados em 21/01/2019; disse que ambos pedidos estão paralisados desde maio/2019 junto a Secretaria de Planejamento e Administração;

Aduziu que sua procuradora se dirigiu até a Delegacia Geral de Polícia e à SEPLAD e constatou a paralisação dos procedimentos em questão; asseverou que no dia 22/07/2020 sua procuradora foi informada por uma servidora a paralisação decorria da falta/licenciamento de servidores em razão da pandemia vivenciada.

Argumentou, entretanto, que os processos administrativos já estavam paralisados desde maio/2019 (549 dias).

Defendeu possuir direito líquido e certo, consistente em obter uma decisão tempestiva em tais procedimentos administrativos conforme art. 49 da Lei 9.784/99, na qual está previsto prazo de 30 (trinta) dias para conclusão, ressalvada a hipótese de prorrogação, por igual período, expressamente motivada.

Conclusivamente, requereu: 1) os benefícios da Justiça Gratuita; 2) concessão de liminar, consistente em determinar às autoridades apontadas como coatoras que procedam a solução dos pedidos administrativos sob pena de multa; 3) ao final, a concessão da segurança para impor aos impetrados obrigação de fazer, para que decidam os procedimentos administrativos no prazo de 15 (quinze) dias.

Verificando divergência entre o
nome da impetrante grafado no petitório inicial assim como no documento de identidade (ID 3381930) e com a sentença que decretou seu divórcio em 24/06/2003, no que passou a assinar como solteira (ID 3381943), determinei emenda da peça vestibular (ID 3389765).

Em sua emenda a impetrante pediu para constar na petição inicial o seu nome de solteira, Altamira Gomes Farias, todavia, esclareceu que ainda continua utilizando documentos pessoais com o nome de quando era casada (ID 3448275).

Pedido liminar indeferido (ID 3519991).
O Estado do Pará requereu ingresso na lide (ID 3588702).

A Senhora Secretária de Estado de Planejamento e Administração prestou informações acerca do andamento dos pedidos administrativos para ao final pugnar pela denegação da segurança (ID 3937153). Da mesmo forma o Delegado-Geral de Polícia Civil (ID 3937155).

A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem (ID 3721653)

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

Cinge-se a controvérsia em verificar eventual direito líquido e certo, consistente na solução tempestiva, na forma do art. 49 da Lei 9.784/99, quanto aos procedimentos administrativos protocolos nº 2019/24504 e nº 2019/24511.

A citada legislação pertinente exatamente preceitua:

“Art. 49.
Concluída a instrução
de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.”

(destaquei)
.

Conforme manifestei em juízo prelibatório a pandemia pelo novo coronavírus (SARS-COV-2) inegavelmente repercute sobre a rotina administrativa dos órgãos públicos dada a necessidade se serem observados os protocolos de prevenção.

No caso concreto com as informações prestadas é possível visualizar que os dois procedimentos diversamente do alegado não estão paralisados ao contrário tramitam tanto na SEPLAD como na Polícia Civil do Estado do Pará, e ainda junto ao Instituto de Gestão Previdenciária – IGEPREV, no sentido de verificar ocorrência de união estável pelo falecido como bem elucidam os documentos anexados pelas autoridades públicas notadamente a declaração de convivência marital e os relatórios de tramitação administrativa.

Nesse cenário a exsurgir totalmente pertinente os esclarecimentos/diligencias quanto ao estado civil do
de cujus,
que após ter se divorciado da impetrante instituiu nova relação de convivência em união estável, merecendo frisar que a convivente (Maria do Socorro Costa de Araújo) também formulou pedido para que lhe fosse pago o Auxilio Funeral (protocolo nº 2018/534473), inclusive anteriormente aos pedidos da impetrante, não se mostra desarrazoado o tempo de tramitação questionado neste writ.

Dessa forma, verificando que em ambos procedimentos administrativos a instrução processual não está concluída não há infringência ao comando legal contido no art. 49 da Lei 9.784/99.

ANTE O EXPOSTO,
denego a segurança
. Sem honorários advocatícios consoante o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Belém (PA), 10 de dezembro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/12/2020